Tribunal: TJMT
Processo: 0000857-57.2006.8.11.0033
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000857-57.2006.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.252.481-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MADEIREIRA KICHERNNE LTDA - CNPJ: 03.255.957/0001-77 (EMBARGANTE), REJANE BUSS SONNENBERG - CPF: 404.880.551-72 (ADVOGADO), NEIDE DA CONCEICAO PEDROSO - CPF: 093.936.228-76 (EMBARGANTE), PEDRO DE GODOI (EMBARGANTE), HIGOR FABIANO FERNANDES DA SILVA - CPF: 217.223.178-92 (EMBARGANTE), GETULIO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 017.137.478-98 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – APELAÇÃO DESPROVIDA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA TAL MISTER –

OMISSÃO NÃO VERIFICADA
–
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Mostra-se defeso a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o juízo monocrático não os arbitrou e a parte interessada não recorreu da decisão.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica MADEIREIRA KICHERNNE LTDA, em face do acórdão proferido por esta Câmara que não proveu o Apelo, interposto pelo Recorrido, porém deixou de fixar os honorários recursais

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso, pois não se manifestar sobre a condenação da parte em honorários de sucumbência.

Aduz que o Agravante/Apelante ingressou com recurso por discordar da sentença, tendo aí nascido para o recorrido a direito aos honorários de sucumbência.

Assim em razão a parte, mesmo após decisão reconhecendo seu desinteresse e consequente extinção da ação, ingressou com mais de um recurso para tentar mudar a decisão, o que não ocorreu.

A parte Embargada apresentou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Tendo presentes as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o Recurso interposto pela parte embargante.

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, oposto pela pessoa jurídica MADEIREIRA KICHERNNE LTDA, em face do acórdão proferido por esta Câmara que não proveu o Apelo, interposto pelo ora embargado, porém deixou de fixar os honorários recursais.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, embora tenha sido desprovido, não fixou os honorários recursais.

Tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que não se verifica no caso.

No caso dos autos verifica-se que o juízo monocrático não imputou ao recorrente o pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme se infere da sentença.

.

Vê-se que na sentença não houve fixação de verba honorária.

Destaco ainda que também no recurso de Apelação Cível não houve a condenação.

Por fim anoto que no
acordão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo interno interposto não houve a fixação de honorários de sucumbência.

Assim, não há como ser fixado os honorários sucubenciais, pois só restaria possível fazê-lo, no presente caso, se a embargante tivesse promovido o adequado recurso para reforma da decisão por ocasião do julgamento do recurso de apelação e não em sede de contrarrazões do referido recurso.

É de se registrar que não houve irresignação do Embargante, com a interposição de recurso, após o julgamento da apelação cível e, tampouco houve apresentação de contrarrazões por ocasião da interposição do recurso de agravo interno.

Dessa forma,
NÃO
ACOLHO
os Embargos de Declaração, por não estar evidenciada a omissão, uma vez que a parte Embargante não recorreu da decisão em momento oportuno

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024